Tribunal: TJMT
Processo: 0002527-36.2011.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002527-36.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA - CPF: 011.090.391-90 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTES (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, imperiosa a condenação do apelado pelo delito de tráfico de drogas com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002527-36.2011.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 2527-36.2011.811.0040 (Código 83491), que desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a de uso de entorpecente, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, por entender que os elementos colhidos durante a instrução processual não são aptos a comprovar que os entorpecentes apreendidos em poder do recorrido eram destinados à mercancia, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial daquela Comarca (Id. 38213990).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público busca a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos da denúncia (Id. 38213997/38214001).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 38214005/38214014).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial (Id. 39607465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 2527-36.2011.811.0040 (Código 83491), que desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a de uso de entorpecente, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e determinou consequentemente a remessa dos autos ao Juizado Especial daquela Comarca.

Narra a peça acusatória que:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 04.04.2011, por volta da 17h00min, na Rua Bené, n. 2035, nesta urbe, o denunciado HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA tinha em depósito/guardava, para fins de mercância, droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, à época dos fatos, a polícia civil vinha investigando a conduta do denunciado, haja vista denúncias no sentido de que ele difundia entorpecentes nesta cidade de Sorriso.

Consequentemente, na data de 04.04.2011, por volta da 17h00min, uma equipe da polícia judiciária civil cumpriu mandado de busca e apreensão na Rua Bené, n. 2035, residência do denunciado, oportunidade em que localizou, logo na entrada, 01 (uma) porção de maconha sobre uma prancha e, em seguida, 04 (quatro) tabletes de maconha e vestígios de cocaína misturada a ácido bórico no interior do fogão, além de fragmentos de plástico recortado e outra porção de ácido bórico, em líquido e em pó.

Durante a busca, os investigadores detectaram, ainda, substâncias anabolizantes de prescrição veterinária, tais como: 01 (um) tubo de pomada analgésica Flop, 01 (uma) ampola de sorolina, 01 (um) frasco de Dorfin, 01 (um) frasco de Stanozoland e 01 (uma) cartela de comprimidos de Hemogenin (...)”
(Sic – Id. 38211975)

Em decisão prolatada na data de 03/05/2019, o magistrado de primeiro grau
desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a de uso de entorpecente, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, por entender que os elementos colhidos durante a instrução processual não são aptos a comprovar que os entorpecentes apreendidos em poder do recorrido eram destinados à mercancia
.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura com o propósito de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Esquadrinhando, de forma minuciosa, as nuances que circundaram os eventos, depreende-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de o acusado ter qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta acusatória.
Não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que o requerido tenha executado comportamento com o intuito de dedicarem-se a comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes. Do confronto/cotejo analítico do teor da estória colocada em evidência por parte das testemunhas José Carlos de Souza, José Maria Esperidião da Costa e Márcio Coutinho Scárdua (fls. 166/170), depreende-se a presença de certas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe retira o atributo da plausibilidade).

É que, em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que o réu, direta ou indiretamente, tenha desenvolvido condutas com o objetivo de comercializar substância entorpecente. Ao exporem o encadeamento e detalhes dos acontecimentos, as testemunhas limitaram-se a afirmar, de maneira absolutamente genérica e não-particularizada que o requerido se dedicava a comercializar substancias entorpecentes, sem, entretanto, esclarecer, de maneira segura, as circunstâncias em que a ação criminosa se operacionalizava — visto que não presenciaram a prática de qualquer tipo de comportamento, concreto e objetivo, voltado a disseminação e ao comércio de drogas, tão-somente declararam a existência de movimentação de pessoas no local, em datas pretéritas a data da efetiva prisão do réu, não sabendo ao certo se tratavam-se de meros usuários ou efetivos compradores de entorpecentes.

Em que pese na residência do acusado ter sido apreendido alguns apetrechos com resquícios de drogas, não restou devidamente demonstrado que a droga e/ou local seria para a prática do tráfico de drogas. A ínfima quantidade de drogas apreendida [uma porção de 117,60 (cento e dezessete gramas e sessenta centigramas), uma porção de 0,58g (cinquenta e oito centigramas) e 0,20 (vinte centigramas), apresentando resultado positivo para a presença de cocaína e maconha – ‘vide’ laudos de constatação e pericial de fls. 46/47 e 117/119 - e a ausência de demais aparatos que comprovem a prática mercantil, destoam das provas necessárias para a condenação do acusado.

A testemunha Robson Bedin (fls. 247/248), em nada corroborou para a comprovação do delito, ao relatar que não se recorda da pessoa do acusado. Importante mencionar também, que em sede inquisitorial (fls. 18/19), a referida testemunha já relatou que “não tinha conhecimento que Higor comercializava droga”, relatando apenas acerca de possíveis anabolizantes que o acusado consumia e/ou “mexia”, contudo tenho que a fabricação e/ou venda de tais substâncias anabolizantes não é objeto da presente ação, não se confirmando, por sua vez, as provas necessárias para o crime em tela.

Ademais, os possíveis anabolizantes e/ou produtos destinados à sua preparação não foram encaminhados para a perícia técnica.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não induz, ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na responsabilização criminal do réu. Consequentemente, infere-se que a apreensão da substância entorpecente, pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

De efeito, se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir, estreme de dúvidas: a) a execução de comportamento inclinado ao comércio ou à difusão de substâncias entorpecentes, por parte do requerido; b) a destinação mercantil da droga apreendida.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, mas que não adquiriu o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu. A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente, por parte do requerido, dado à existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em poder do réu destinava-se ao consumo — à míngua de apreensão de qualquer objeto relacionado com o comércio de drogas e devido à circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a proposta de consumo pessoal e compartilhado —, considero que a postura desenvolvida por parte do acusado Higor Borges Cordeiro Vieira ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, não obstante a proposta acusatória tenha feito menção de que a conduta protagonizada por parte do requerido tenha encontrado ressonância legal no art. 33, Caput, da Lei n.º 11.343/2006, penso que esta conjuntura não origina qualquer prejuízo à defesa do réu, na exata medida em que externou o repertório de justificativas com suporte nos fatos discriminados na denúncia — que, por sua vez, não sofreram qualquer tipo de modificação. É que, afigura-se perfeitamente viável, o hermeneuta ofertar definição jurídica diversa daquela preconizada na peça acusatória, na hipótese de os fatos nela relatados — dos quais essencialmente se defende o acusado —, subsumirem-se, com perfeição, aos elementos normativos que a nova tipificação penal encerra em si mesma, porquanto a atividade do juiz, nessas circunstâncias, está pautada em, ao lado do processo de subsunção do fato ocorrido ao modelo legal abstrato inserido em uma norma penal incriminadora, promover a aplicação da legislação, de acordo com os critérios de justiça e dos interesses sociais e individuais em apreço, observado, ainda, o princípio da proporcionalidade. Inteligência do teor do art. 383 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 2.º do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime registrado na proposta acusatória, imputado ao réu Higor Borges Cordeiro Vieira, devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, para a infração penal de porte, para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.º 11.343/2006] e, como resultado natural da nova definição jurídica dos fatos, DECLARO a incompetência da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para apreciar e julgar o fato minudenciado e versado nos presentes autos e DETERMINO a remessa da presente ação penal ao Juizado Especial Criminal (...)”
(Id. 38213990).

Porém, após analisar detidamente os autos, tenho que não prospera o entendimento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva como passarei a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 38211976), boletim de ocorrência (Id. 38211979), relatório de informação (Id. 38211980), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 38211980/38211983), auto de apreensão, o qual constatou a apreensão de 122,9g (cento e vinte e dois gramas e nove décimos) de
maconha
e de uma panela posteriormente comprovado por meio de perícia que havia resquícios de cocaína (Id. 38211983) e laudo pericial nº 03-01-002587/2011 (Id. 38213464)

Em idêntica simetria, a autoria do delito de tráfico sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
.

Em sede de inquérito policial, o Investigador de Polícia Civil
José Carlos de Souza
deu detalhes das investigações que culminaram com a prisão em flagrante do acusado após cumprimento de mandado de busca e apreensão, vejamos:

“(...) Que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, espedido pela MM. Juíz draª Débora Roberta Paim Caldas, na rua Bené nº 2035,
Bairro Benjamim Raiser nesta cidade, residência do suspeito Higor Borges Cordeiro Vieira, residência a qual já víamos fazendo campanas, monitoramento, tentando fazer uma abordagem em oportunidade em que obtivéssemos êxito, pois a equipe de investigadores procedido relatórios de informação sobre a real comercialização de entorpecentes praticados pelo suspeito; Que em uma outra investigação, o alvo seria o suspeito EDER FERNANDO, sendo que foi acompanhado em tempo real, a comercialização de entorpecentes, envolvendo Eder Fernando e o suspeito Higor, ora preso; Que nesta data (04/04/11) por volta das 17:00 horas após recebermos informações dando conta de que o suspeito estaria na sua residência, e em posse de substâncias entorpecentes, efetuamos diligências até o local, onde deparamos com o suspeito no interior da mesma e logo na chegada, encontramos em cima de uma prancha, uma porção de substância entorpecente aparentando ser “maconha”; QUE em seguida localizamos dentro do fogão, uma forma de alumínio, com quatro tabletes pequenos envolvidos em papel alumínio, aparentando ser entorpecentes análoga a “maconha”, bem como também dentro do fogão uma panela de alumínio com restos de substância entorpecente aparentando ser “cocaína” que havia sido misturada com ácido bórico, para fazer o chamado “BATISMO”; Que foi localizado uma outra vasilha de plástico cor azul,contendo pedaços de sacolas plásticas e frascos de ácido bórico em líquido, e uma certa quantia de ácido bórico em pó em um saco plástico; Que foi encontrado também uma quantia de remédios veterinários tipo anabolizantes, inclusive tínhamos informações que o suspeito Higor vendia anabolizante para pessoas praticantes de academia: Foi encontrados também aparelhos de celulares, máquinas digitais, aparelhos eletroeletrônicos, e outros, bem como remédios pramil, que todos esses produtos e objetos foram devidamente apreendidos; QUE diante dos fatos e da situação flagrancial que se encontrava o suspeito, lhe fora dada voz de prisão e conduzido sem lesões corporais, porém o mesmo esta com um pé enfaixado segundo o suspeito devido uma queda de motocicleta (...)”
(Sic – Id. 38211976).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Investigador de Polícia
José Maria Esperidião Costa
(Id. 38211976).

Em Juízo, os policiais ratificaram seus depoimentos extrajudiciais e reafirmaram que haviam obtido informações de que o acusado atuava naquela Comarca na mercancia de drogas.

Asseveraram, ainda, que no interior da residência os policiais localizaram ácido bórico, plásticos recortados, diversos produtos anabolizantes e uma panela utilizada para misturar o ácido bórico com a cocaína contendo resquícios de droga (Id. 38214049).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 38211977).

Em Juízo, o acusado negou a autoria delitiva, afirmou que era usuário de drogas e que misturava a droga com ácido bórico para seu próprio consumo, pois não tinha dinheiro para comprar muita pasta base de cocaína. Afirmou, ainda, que não possuía emprego à época e que era sustentado pelo pai (Id. 38214049).

Pois bem.

É cediço que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, em especial as informações obtidas pelos policiais de que no local ocorria o tráfico de drogas, bem como a apreensão de ácido bórico, substância esta comumente utilizada para misturar a cocaína, pedaços recortados de plástico para o embalo de entorpecente e uma panela com resquícios de cocaína onde era realizada a mistura (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, tenho que a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, sendo que o elementos colhidos durante o inquérito policial, bem como na fase judicial, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, condenar o acusado pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do acusado, sendo que fora apreendida pequena quantidade de entorpecentes, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (réu primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa), aplico a referida minorante na fração de 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais não foram consideradas em desfavor do réu durante a primeira fase de dosimetria, tanto que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, possível a substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, com fundamento no art. 44, §2º, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para condenar HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA à pena privativa de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020